Tribunal: STF
Processo: ARE 1541410
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Petrobras Transporte S.A - Transpetro, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.322/2022. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS NÃO CONFIGURADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito da impetrante de recolher a Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS com base no Decreto nº 11.322/2022, até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação do Decreto nº 11.374/2023. 2. A r. sentença proferida contém todos os elementos essenciais - relatório, fundamentação e dispositivo - e enfrentou todos os argumentos necessários ao deslinde da controvérsia, além disso, o inconformismo com o entendimento adotado na instância de origem não justifica que se declare a sua nulidade. 3. De acordo com as disposições da Lei nº 10.685/2004, as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras devem ser estabelecidas em ato do Poder Executivo, observados os limites estabelecidos em seu art. 8º. O E. STF já reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo, no âmbito do RE nº 1.043.313/RS (Tema 939). 4. O Decreto nº 5.164/2004 reduziu a zero às alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras, disposição que foi mantida pelo Decreto nº 5.442/2005. Posteriormente, o Decreto nº 8.426/2015 restabeleceu as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento, respectivamente, sendo que tais alíquotas permaneceram vigentes até a edição do Decreto nº 11.322, de 30/12/2022, que as reduziu para 0,33% (trinta e três centésimos por cento) e 2% (dois por cento), com efeitos a partir de 01/01/2023. 5. O Decreto nº 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, ao revogar o Decreto nº 11.322/2022, não acarretou efetivamente a majoração da carga tributária, mas apenas a repristinação das alíquotas previstas no Decreto nº 8.426/2015, que, efetivamente, nunca deixaram de ser aplicadas. O contribuinte não experimentou qualquer aumento da carga tributária, pois já estava submetido às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento) desde meados de 2015, visto que não houve solução de continuidade. 6. Apesar de no RE nº 1.043.313/RS ( Tema 939), o E. STF ter entendido que o restabelecimento de alíquotas por meio de ato do Poder Executivo não dispensa o respeito à anterioridade nonagesimal, isso não representa qualquer embaraço à conclusão ora adotada, pois, como visto, não se trata de majoração/restabelecimento de alíquotas, mas apenas manutenção da carga tributária já suportada pelo contribuinte, em consonância com o precedente firmado pela Suprema Corte no RE nº 566.032/RS (Tema 51). 7. Ademais, o único dia em que o Decreto nº 11.322/2022 produziu efeitos (01/01/2023) foi feriado nacional, nos termos do art. 1º da Lei nº 662/1949, não havendo sequer expediente bancário ou pregão na Bovespa, a possibilitar o auferimento de receitas financeiras, razão pela qual não se verifica o fato gerador sobre o qual pudesse incidir as alíquotas reduzidas. Precedente: TRF - 2ª Região. 3ª Turma Especializada. AC nº 5015207- 76.2023.4.02.5101. Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM. Julgado em 04/06/2023. Unânime. 8. Cabe mencionar, por fim, que no dia 09/05/2023, o Pleno do E. STF referendou a medida liminar na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 84, deferida inicialmente por decisão monocrática do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. Nada obstante tratar-se de decisão provisória, denota-se que a maioria dos Ministros da Suprema Corte firmou a compreensão pela existência de plausibilidade jurídica da tese invocada pela Fazenda Nacional, determinando, em última análise, a aplicabilidade imediata do Decreto nº 11.374/2023. 9. Além disso, não há qualquer determinação por parte do Pretório Excelso quanto ao sobrestamento dos processos que envolvam o tema até o julgamento definitivo da ADC nº 84, de modo que é incabível a suspensão do presente feito pleiteada pela impetrante. 10. Conclui-se, portanto, que a r. sentença está em consonância com a orientação do E. STF e deste C. TRF2, motivo pelo qual não merece reforma. 11. Apelação a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada nos julgamentos da ADI 7.372 e da ADC 84, declarando-se a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e à COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015.



    Em 9.5.2023, o Tribunal confirmou medida cautelar referendada pelo Plenário na ADC 84, e concluiu caracterizada a mera manutenção de alíquotas já adotadas, não se verificando instituição, restabelecimento ou majoração de tributos, razão pela qual consignou não haver afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de julgamento:



    “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal.” (ADC 84, Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.10.2024)



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Tanto o Plenário como as Turmas vêm se pronunciando reiteradamente no sentido de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o Decreto n. 11.322/2022, manteve alíquotas que vinham sendo aplicadas desde 2015, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nessa linha:



    “[...] 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. [...]” (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.2.2024)



    “[...] 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. [...] (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.2.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (RE 1.471.954 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.42024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). […]” (RE 1.480.874 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 3.5.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente